Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710171-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA 69752540104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0703417-60.2019.8.07.0008, ajuizada em face de JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado (ID117756066): “Indefiro, por ora, o pedido de arresto. Expeça-se novo mandado de citação, a ser cumprido no endereço sito à SHN QUADRA 01 BLOCO A, SALA 401, EDIFÍCIO LE QUARTIER E BUREAU, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70297-400, tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID 52056431.” O agravante pede a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente deferido o arresto online dos ativos do agravado. Relata que foi expedido o mandado de citação, penhora e avaliação, para o endereço do executado, cujo cumprimento restou negativo. Ante a não localização do devedor, apesar das diligências judiciais com esse desiderato, o exequente postulou o arresto via sistema Sisbajud, o que foi indeferido pela decisão ora recorrida. Argumenta que os arts. 830 e 854 do CPC autorizam o arresto dos bens do executado quanto bastem para garantir a execução, o que inclui a possibilidade de ser realizado eletronicamente. Sustenta que restou devidamente comprovado que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto. Discorre que o arresto online prescinde de prévia comprovação de ter o exequente envidado esforços para encontrar outros bens a serem penhorados. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de deferir o arresto dos bens do agravado, via SisbaJud, requisitando à autoridade supervisora do sistema bancário informações sobre a existência de ativos em nome do executado (ID34084403). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID34084404), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Este não é o caso dos autos. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR MEIOS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR E CITAR O DEVEDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Tramitam em segredo de justiça os autos que abordam matéria enquadrável nos arts. 93, IX da CF e 189 do CPC. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07269206620218070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 09/11/2021) - g.n. No caso, não foram esgotadas as diligências para a localização do executado. De acordo com a própria decisão agravada, foi determinada a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido em edifício situado na Asa Sul, “tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID52056431”. Ademais, não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, relativo à possível dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor, devendo a execução, em princípio, tramitar normalmente. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator